Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-64.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-64.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR POSTERIORMENTE ALTERADA. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por associação representativa de policiais militares da reserva remunerada convocados para atuação na Guarda Patrimonial. Pleito de pagamento de gratificação correspondente a 50% sobre os proventos, com base na redação original da LC/MT n. 279/2007, vigente à época da convocação.

2.

Sentença de procedência que determinou o pagamento da gratificação nos moldes pleiteados, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança. Recursos de apelação interpostos tanto pela autora quanto pelo ente estadual, além do reexame necessário.

II. Questão em discussão

3. Há três questões principais em discussão:

(i) saber se os associados da ASSOADE/MT possuem direito à gratificação de 50% sobre os proventos, com base na legislação vigente à época da convocação;

(ii) saber qual índice de correção monetária e juros deve incidir sobre o montante a ser apurado em liquidação;

(iii) saber se os honorários advocatícios fixados em valor certo devem ser substituídos por percentual incidente sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

4. A convocação dos militares da reserva ocorreu sob a égide da LC/MT n. 279/2007, cujo art. 4º previa gratificação de 50% sobre os proventos, e não com base na LC/MT n. 394/2010, editada posteriormente.

5. A aplicação retroativa da nova redação legal viola o princípio da segurança jurídica, sendo inaplicável ao caso concreto.

6. O STF, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810), e o STJ, no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), definiram que, nas condenações contra a Fazenda Pública, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a EC n. 113/2021. Após, deve-se aplicar exclusivamente a Taxa SELIC.

7. O pedido de justiça gratuita foi corretamente deferido, ainda que de forma tácita.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o valor do proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em substituição à fixação por valor certo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação parcialmente providos. Sentença parcialmente retificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. A Lei Complementar vigente à época da convocação de policiais militares da reserva remunerada deve reger os efeitos jurídicos do ato, sendo incabível a aplicação retroativa de norma posterior mais restritiva.

2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, incidem: (i) IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; e (ii) exclusivamente a Taxa SELIC após essa data.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual incidente sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LC/MT n. 279/2007, art. 4º; LC/MT n. 394/2010; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema n. 810); STJ, REsp n. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema n. 905); TJMT, N.U 0003316-35.2014.8.11.0006; Relª Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2019; TJMT, N.U 0023726-97.2012.8.11.0002, Relª Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especiais da Polícia Militar Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso
– ASSOADE/MT –
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Associação, julgou procedente o pedido da inicial, para determinar ao ente público estadual que proceda ao pagamento da gratificação, no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre os seus proventos, desde a data da convocação dos representados, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora, fixados a partir da citação, com índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Condenou, ainda, o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ids. 312450356, págs. 01/04 e 312450357, pág. 01).

A ASSOADE/MT interpôs o Recurso de Apelação, requerendo a gratuidade da justiça e, no mérito, salienta que os honorários advocatícios deveriam ser majorados para o percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 1º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do Recurso (id. 312450369, págs. 01/05).

O Estado de Mato Grosso suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, uma vez que a ASSOADE/MT não possui autorização específica dos filiados para atuar em juízo na defesa dos mesmos. No mérito, alega que a Lei Complementar Estadual n. 394/2010 garantiu aos militares convocados até 31/03/2010 o direito de continuar a receber a gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre os seus proventos de aposentadoria.

Argumenta que os substituídos foram convocados por meio do Ato n. 2.447/2010, publicado no Diário Oficial de 06/05/2010, razão pela qual não possuem o alegado direito adquirido de continuar a receber a gratificação nos moldes da legislação anterior.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, que incida sobre o valor da condenação a correção monetária pelo INPC ou IPCA até 29/06/2009; o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, posteriormente, o IPCA-E.

A Recorrida
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 312450371, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 312450377, págs. 01/02).

Encaminhados os autos à Câmara Temporária, cuja relatoria coube ao Dr. Yale Sabo Mendes, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa da ASSOADE/MT e, de consequência, extinto o processo sem julgamento do mérito (id. 312450398, págs. 01/07).

A ASSOADE/MT e o Estado de Mato Grosso opuseram Recursos de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos (id. 312450405, págs. 01/05 e 312450407, págs. 01/02, respectivamente).

Os Declaratórios da ASSSOADE/MT forma acolhidos, sendo determinado o prosseguimento dos Apelos, ficando prejudicada a apreciação do RED do ente público estadual (id. 312450420, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso e a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especiais da Polícia Militar Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso
– ASSOADE/MT –
, insurgem-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, ajuizada pela Associação Recorrente.

Denota-se dos autos que
a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especiais da Polícia Militar Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso
– ASSOADE/MT –
ajuizou Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que os representados são policiais militares da reserva remunerada que foram convocados para o serviço ativo na “Guarda Patrimonial”, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 279/2007.

Narrou, na inicial, que a convocação deu-se por meio do Decreto Governamental n. 2.447/2010, publicado no Diário Oficial de 06/05/2010, com eficácia a partir do dia 03/05/2010.

Sustentou que, no dia 18/05/2010, o Requerido editou a Lei Complementar Estadual n. 309/2010, alterando significativamente o artigo 4º, da LCE n. 279/2007 que passou a estabelecer que a gratificação recebida, enquanto durar a convocação, seria de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça.

Ressaltou que houve ofensa ao direito adquirido, porque a redação antiga previa que a gratificação seria de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do militar e a nova lei não poderia retroagir para alcançar a convocação realizada em data anterior.

Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada, para que fosse assegurado o direito ao recebimento da gratificação da forma estabelecida na LCE n. 279/2007.

O Juízo singular concedeu o pedido de tutela antecipada (id. 312449885, págs. 01/05) e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
DIANTE DO EXPOSTO
e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao requerido que proceda ao pagamento título de gratificação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre os seus proventos, nos termos da Lei Complementar n° 279/2007, desde a data da convocação dos representados (06/05/2010 - fl. 69) a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência dos índices da seguinte forma:

1) No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;

2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 1 1.960/09.

Sem custas.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.” (Sic).

A ASSOADE/MT opôs Embargos de Declaração (id. 312450358, págs. 01/03) que foram rejeitados pelo Magistrado singular. Veja-se:

“
Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos,
rejeito-os
, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado.” (Sic).

Inconformados, a ASSOADE/MT e o Estado de Mato Grosso interpuseram os

Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo do Estado de Mato Grosso, porque visa à reforma integral da sentença recorrida.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a Lei Complementar Estadual n. 394/2010 tem, ou não, aplicação aos associados da ASSOADE/MT.

Analisando detidamente a documentação constante dos autos, observo que o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto Governamental n.
2.447/2010, publicado no Diário Oficial de 06/05/2010, convocou os policiais militares da reserva remunerada, para desempenharem funções na “Guarda Patrimonial”, a partir do dia 03/05/2010 (id. 312449879, pág. 01).

A convocação dos policiais militares foi baseada na lei vigente à época, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 279/2007, que, no artigo 4º, assim dispunha:

“Art. 4º - Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação.”

O mencionado dispositivo legal foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 394/2010, publicada em 18/05/2010, passando a ter a seguinte redação:

“
Art. 4º - A título de gratificação, enquanto durar a convocação,
os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça
.” (Negritei).

A gratificação a ser paga aos policiais militares da reserva remunerada, como se vê, sofreu grande alteração com a LCE n. 394/2010.

Entrementes, a alteração legislativa somente ocorreu após a convocação dos associados da Recorrida que, repito, foi baseado na LCE n. 279/2007.

Nessa esteira, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, entendo que, na espécie, não se mostra possível a aplicação da Lei n. 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à data do ato de convocação, qual seja, a Lei n. 279/2007.

Frise-se que, em regra, a
lei nova não pode retroagir para regular situações, atos ou fatos ocorridos antes de sua vigência e isso ocorre a fim de assegurar a segurança e a certeza nas relações jurídicas, devidamente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada.

Dessarte, não há dúvidas de que a gratificação pelo desempenho da atividade de guarda patrimonial deve ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4º, da LCE n. 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos proventos dos policiais da reserva remunerada convocados.

Registro que a matéria foi objeto de vários julgados nesta Corte de Justiça. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – RETORNO ÀS ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR: CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007 – GRATIFICAÇÃO – RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO

1. A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada.
(N.U 0003316-35.2014.8.11.0006, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)”. (Negritei).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA -
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA CONVOCADO PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL - GRATIFICAÇÃO - VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 279/2007 - ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 394/2010 - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O servidor tem direito à percepção das diferenças salariais decorrentes do período da convocação, com a patente correspondente a função desempenhada, com observância a lei vigente à época.

2. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, reduzo os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais). (N.U 0023726-97.2012.8.11.0002, Relª Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/07/2018, publicado no DJE 27/07/2018)”. (Destaquei).

Diante disso, é incontroverso que
o percentual de 50% (cinquenta por cento) deve ser calculado sobre o valor dos proventos dos policiais convocados, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual n. 279/2007.

No que se refere aos consectários legais, anoto que, sobre as quantias devidas devem incidir juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5°, da Lei n. 11.960/2009.

A aplicação dos mencionados índices foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (REsp n. 1.495.146/MG).

Sendo assim, o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data em que era devido o pagamento de cada parcela. Já os juros de mora serão devidos desde a citação.

Além disso, deve-se observar que, em 8 de dezembro de 2021, promulgou-se a Emenda Constitucional n. 113, que determinou, em seu art. 3º, a necessária observância do índice da taxa de referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic -, acumulados mensalmente, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Tem-se, portanto, que ficou estabelecida a incidência da Taxa SELIC como único índice para efeito simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Nessa quadra, após 08/12/2021, deverá incidir a Taxa SELIC sobre os valores devidos.

Enfatizo que a alteração dos consectários legais da condenação não constitui reformatio
in pejus
, devido a sua natureza de ordem pública, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Por tais considerações, deve o Apelo do Estado de Mato Grosso ser parcialmente provido.

Da Apelação da ASSOADE/MT

Ab initio
, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Associação Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando ser pessoa jurídica desprovida de finalidade lucrativa.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido, porque a Recorrente formulou tal pleito na inicial e o Juízo singular não o apreciou.

Dessa forma, é certo que houve o deferimento tácito da pretensão.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. [...].

III. Razões de decidir

3. Ocorreu deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, ante a ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o pedido formulado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. [...]. (N.U 1012894-57.2024.8.11.0037, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).” (Negritei).

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Do Mérito

A Apelante salienta que os honorários advocatícios deveriam ser majorados para o percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 1º, do CPC.

É sabido que o Código de Processo Civil, ao disciplinar a fixação de honorários, limitou a ação dos magistrados que ficam adstritos à fixação em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico, sendo possível arbitrar um percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), observados os critérios de grau de zelo profissional; do lugar da prestação do serviço; da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não ocorrendo condenação ou diante da impossibilidade de aferir proveito econômico, o Código de Processo Civil permite a imposição de percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Já a fixação de honorários por apreciação equitativa é permitida pelo ordenamento civil nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” e desde que observados os critérios de fixação constantes do art. 85, §2º, do CPC:

O referido artigo 85, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[..].

§ 8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No caso vertente, é possível aferir o valor do proveito econômico que, em ações como estas, acabam por se equivaler ao valor da condenação.

Dessa forma, tenho que o Recurso deve ser provido para que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido.

Ocorre que, em vista da necessidade de apuração do montante, por meio da liquidação da sentença,
portanto, se trata de sentença ilíquida,
devem os honorários advocatícios serem fixados po
r aquele
Juízo
.

Por tais considerações, o Apelo deve ser provido, em parte.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Magistrado singular julgou procedente o pedido,
julgou procedente o pedido da inicial, para determinar ao ente público estadual que proceda ao pagamento da gratificação, no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre os seus proventos, desde a data da convocação dos representados, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora, fixados a partir da citação, com índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

À
vista da própria análise feita nos Recursos de Apelação do Estado de Mato Grosso e da ASSOADE/MT, tenho que a sentença deve ser parcialmente retificada, conforme decidido em tais Apelos.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
s

Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especiais da Polícia Militar Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso
– ASSOADE/MT –
, para determinar que sobre as quantias devidas
i
ncid
am
juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5°, da Lei n. 11.960/2009
e que,
após 08/12/2021, incid
a
a Taxa SELIC
e que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, pelo Juízo da liquidação da sentença
e
RETIFICO, EM PARTE
,

a sentença, em Remessa Necessária, em conformidade com a fundamentação esposada na apreciação das Apelações das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025